Tribunal: TJMT
Processo: 1030325-68.2019.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030325-68.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), E.MAGNO VIEIRA - CNPJ: 18.004.107/0001-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DR. YALE SABO MENDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. INTERPRETAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024 À LUZ DO TEMA 1.184 DO STF. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR PEDIDO DE SUSPENSÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida nos autos de execução fiscal n. 1030325-68.2019.8.11.0041, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, diante do valor exequendo ser inferior ao mínimo estabelecido pelo Tema 1.184 do STF e da Resolução 547 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção imediata da execução fiscal por ausência de interesse processual, em razão do baixo valor, é compatível com o Tema 1.184 do STF e com a Resolução CNJ 547/2024, mesmo sem oportunizar à Fazenda Pública o prazo de 90 dias para eventual localização de bens do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento do Tema 1.184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que observadas medidas administrativas prévias e que seja assegurado o contraditório, inclusive com a possibilidade de suspensão do processo a pedido da Fazenda Pública.

4. A Resolução CNJ 547/2024, editada com base no Tema 1.184 do STF, prevê, em seu art. 1º, §5º, que deve ser facultado à Fazenda Pública o prazo de até 90 dias para requerer a não aplicação da extinção automática, mediante a demonstração de diligência voltada à localização de bens do devedor.

5. A extinção imediata da execução fiscal, sem oportunizar o requerimento previsto no §5º do art. 1º da Resolução CNJ 547/2024, viola o contraditório e os parâmetros fixados pela jurisprudência vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir exige a prévia concessão de prazo à Fazenda Pública para manifestação sobre a localização de bens do devedor, nos termos do §5º do art. 1º da Resolução CNJ 547/2024.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ 547/2024, arts. 1º, §§1º, 2º e 5º; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208, Tema 1.184, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12.12.2023; TJMT,
N.U 0000819-40.2014.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 14.8.2025; TJMT,
N.U 1033736-80.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 7.9.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1030325-68.2019
.8.11.0041, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao fundamento da ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com base na Resolução n. 547/2024 do CNJ e na tese fixada pelo STF no Tema 1.184. (Id 312538855).

Nas razões recursais
, o Município sustenta, em síntese, que a sentença seria nula por violar os princípios do contraditório e da vedação à decisão-surpresa, conforme previsão dos arts. 9º e 10 do CPC, já que não houve prévia intimação para manifestação sobre os fundamentos utilizados.

Assim, requer o provimento do recurso, com a cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito (Id 312538861).

Em contrarrazões
, a apelada pugna pela manutenção da sentença.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A demanda trazida pela parte exequente, ora apelante, busca o recebimento do crédito tributário, de baixo valor (menos de R$ 10.000,00), consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa que acompanham a petição inicial.

O Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do Tema 1.184 com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

(Destaquei).

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22.2.2024, a Resolução 547, que “
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado”.
(Destaquei).

O referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Diante das premissas apresentadas, cumpre analisar se os critérios para a extinção do presente executivo fiscal foram devidamente observados pelo magistrado de primeiro grau.

No presente caso, verifico que a sentença recorrida é contrária ao entendimento firmado no Recurso Extraordinário (RE) 1.355.208, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.184 do STF), uma vez que extinguiu a execução sem conceder à Fazenda Pública a possibilidade de requerer a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º do art. 1º da Resolução nº 547/CNJ/2024, para diligenciar e alcançar, dentro desse prazo, a localização de bens do devedor, conforme preconiza o § 5º do art. 1º da referida Resolução.

Neste sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. (...)

3. O Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que precedida de tentativa de solução administrativa e protesto do título, salvo motivo justificado de ineficiência.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta a atuação judicial a partir da tese fixada pelo STF, prevendo expressamente a concessão de prazo de até 90 dias à Fazenda Pública para adoção das providências exigidas, mediante requerimento.

5. A extinção da execução fiscal sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a adoção de tais medidas viola os princípios do contraditório e da não surpresa (CPC, arts. 9º e 10), e contraria o disposto na Resolução CNJ n. 547/2024.

6. No caso concreto, o processo foi extinto de forma prematura, sem a observância do contraditório e sem análise da efetiva adoção das medidas pré-processuais exigidas, impondo-se a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e eventual adoção das medidas previstas no Tema n. 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

2. A extinção de execuções fiscais com base na ausência de interesse processual exige o respeito ao contraditório e à oportunidade de suspensão do feito por até 90 dias para implementação de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa.”

(N.U 0000819-40.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2025).
(Destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. (...)

III. Razões de Decidir

3. A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que, previamente, seja oportunizada à Fazenda Pública a adoção de medidas administrativas como tentativa de conciliação ou protesto do título.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 detalha que execuções fiscais em curso, com valor inferior a R$ 10.000,00 e sem movimentação útil por mais de um ano, podem ser extintas, mas apenas após oferecida à Fazenda Pública a possibilidade de comprovar a adoção das providências previstas ou requerer suspensão do feito por até 90 dias.

5. O art. 10 do CPC e o item 3 da tese do Tema 1.184 do STF asseguram que o Juízo não pode decidir com base em fundamento não submetido ao contraditório, sob pena de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa.

6. No caso concreto, a sentença foi proferida sem que o Município tivesse sido previamente intimado a se manifestar sobre a aplicação da Resolução CNJ n. 547/2024 ou a requerer o prazo para adoção das medidas necessárias, configurando vício processual que compromete a validade da decisão.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a nulidade de sentenças que, em situações similares, ignoram o direito da Fazenda Pública à prévia manifestação, especialmente diante de precedente vinculante e norma administrativa recente.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal, conferindo-se ao Município prazo para adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

Tese de julgamento:

1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação.

2. A extinção de execução fiscal com base em ausência de interesse processual exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas previstas em norma vinculante.”

(N.U 1033736-80.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.9.2025) (Destaquei).

Dessa forma, o recurso deve ser provido, com o fim de anular a sentença e determinar a devolução dos autos ao juízo de origem, a fim de que se viabilize a adoção das providências previstas no Tema 1184/STF e nos requisitos estipulados no artigo 1º, §1º da Resolução do CNJ 547/2024.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025